Tribunal: TJES
Processo: 5001260-25.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-25.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRIK LOVO ZANDONADI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001260-25.2023.8.08.0001
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
PATRIK LOVO ZANDONADI

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO ENTRE PROPRIETÁRIO E REAL CONDUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO JUDICIAL DO CONDUTOR MESMO APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O CONTROLE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente Detran insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar a transferência da pontuação referente ao Auto de Infração S026313575 do prontuário do autor PATRIK LOVO ZANDONADI para o coautor GUILHERME BADARÓ XAVIER, condutor do veículo à época dos fatos, com reflexos no processo administrativo instaurado.

2. Sabe-se que o STJ firmou o entendimento de que o prazo para indicação do condutor infrator, previsto no art. 257, §7º do CTB, preclui apenas na esfera administrativa. Tal limitação temporal não obsta que o proprietário do veículo busque o Poder Judiciário para comprovar a verdadeira identidade do condutor no momento da infração (STJ, REsp 1.774.306/RS).

3. Nesse contexto, aplicável o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que garante ao jurisdicionado o direito de ver apreciada a matéria pelo Poder Judiciário, mesmo diante da preclusão administrativa.

4. Resta incontroverso que a infração foi praticada pelo coautor, sendo correta a determinação de transferência da pontuação e o restabelecimento do direito de dirigir do primeiro autor.

6. O decisum encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial já consolidado, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. Sem custas.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ou não fazendo, do valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)